Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Incidente de insanidade mental. Provas. Desclassificação. Coabitação. Causa de aumento - art. 226, II, do CP. Erro material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 25 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se é cabível a desclassificação para o crime de violação sexual mediante fraude ou de importunação sexual; (iv) reconhecimento da agravante de violência doméstica, da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Instaurar incidente de insanidade mental pressupõe que haja razoável dúvida sobre a capacidade mental do réu. Se não há, não se instaura o incidente, especialmente se a decisão que o indeferiu foi confirmada pelas instâncias superiores e a defesa não traz elementos novos para afastar a conclusão que chegou na decisão que indeferiu o pedido.
4. As declarações da vítima, menor de 14 anos, na delegacia e em juízo, de que o réu cometeu abuso sexual contra ela durante mais de um ano, corroboradas pelos depoimentos da mãe e da diretora do colégio, bem como pelos relatórios dos atendimentos à vítima elaborados pela escola em que ela estudava, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
5. O c. STF e o e. STJ consolidaram entendimento de que atos libidinosos cometidos contra criança, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, tipificam o crime do art. 217-A do CP, diante da presunção de violência, absoluta, merecendo, pois, punição mais severa. Precedentes do STF e STJ.
6. Tratando-se de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos) - o réu passou a mão nas partes íntimas dela, obrigou-a a tocar em seu pênis, assistiu ela tomar banho, dormiu nu com ela e introduziu os dedos na vagina e no ânus dela -, não se desclassifica a conduta para crime menos grave.
7. Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
8. Se o réu, irmão da mãe da vítima e “tio de consideração”, cometeu os crimes prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, que facilitou a prática das condutas, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
9. Erro material no cálculo da pena, em prejuízo do réu, deve ser corrigido.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”, art. 226, II, e art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182075, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020; STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021; tema repetitivo 1.121; HC 442.456/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018; tema repetitivo 1.215; HC 232.709/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016.